Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600334-31.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 DANIEL SANTOS RIBEIRO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 DANIEL SANTOS RIBEIRO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
11/06/2021
Número: 0600334-31.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 06/04/2021
Processo referência: 0600334-31.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0 0600334-
31.2020.6.16.0001 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Daniel Santos Ribeiro, nos
termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º, da Lei 9.504/1997
e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos oriundos do fundo especial (FEFC)
utilizados para o pagamento dos cheques nominais não cruzados em questão, e que não tiveram
sua comprovação de utilização demonstrada nos autos pelo prestador, conforme soma das três
amostras listadas no ITEM 7 do parecer conclusivo, vale dizer, R$ 6.485,00 (seis mil e quatrocentos
e oitenta e cinco reais). (Prestação de Contas Eleitorais de Daniel Santos Ribeiro, que concorreu às
eleições Municipais 2020 de Curitiba/PR, para o cargo de Vereador, pelo Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB, cujas contas foram desaprovadas face às seguintes irregularidades:
despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de
veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia; foram identificadas
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), contrariando ao que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019; os extratos bancários não apresentam saldo inicial zerado e/ou não evidenciam que as
contas foram abertas especificamente para a campanha, contrariando o disposto no art. 53, II,
alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019; há divergências entre a movimentação financeira
registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (art. 53, I, alínea "g"
e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, e a ausência de correspondência entre dados
constantes dos extratos e dos dados declarados na prestação de contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 DANIEL SANTOS RIBEIRO VEREADOR
(RECORRENTE)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
DANIEL SANTOS RIBEIRO (RECORRENTE)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35859
916
02/06/2021 21:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.917

RECURSO ELEITORAL 0600334-31.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 DANIEL SANTOS RIBEIRO VEREADOR
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
RECORRENTE: DANIEL SANTOS RIBEIRO
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. INCONSISTÊNCIAS
NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. REDUÇÃO DO
MONTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece de documento apresentado junto com o recurso quando não se
trata de documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de
Processo Civil, sobretudo quando a parte foi intimada especificamente para sanar
a inconsistência.
2. Configura falha insanável, a ensejar a desaprovação das contas, o candidato
declarar gastos com combustível sem, contudo, registrar a cessão ou o aluguel dos
veículos respectivos.
3. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC enseja a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº.
23.607/2019.
4. A ausência dos extratos bancários definitivos que contemplem todo o período é
falha grave que enseja a desaprovação das contas, em especial, quando não houver
os extratos bancários na base de dados da Justiça Eleitoral.
5. Recurso parcialmente provido para reduzir o montante a ser devolvido ao
Tesouro Nacional.

Num. 35859916 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:44
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221534429200000034978242
mero do documento: 21060221534429200000034978242

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/06/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por DANIEL SANTOS RIBEIRO,
candidato ao cargo de Vereador pelo PSDB, nas Eleições de 2020, contra sentença
proferida pelo Juízo da 001ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR (ID. 30021216) que
desaprovando suas contas, determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da
importância de R$ 6.485,00 (seis mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais) “oriundos
”.
do FEFC (...) sem comprovação de utilização
Em suas razões recursais (ID. 30021516), o recorrente afirma, quanto aos
extratos bancários, que a sentença é contrária as provas produzidas nos autos vez que
no “documento constante às folhas 157 a 169 verifica-se a presença de extrato
bancário demonstrando o saldo inicial zerado, bem como o termo de encerramento da
”.
conta corrente
Esclarece que, por equívoco, não foi juntado documento hábil a demonstrar
a locação do veículo utilizado em campanha, pugnando pela sua apresentação em
sede recursal.
Defende que a “quase totalidade dos gastos estão devidamente
”.
comprovados, restando uma parcela muito pequena de gastos a serem esclarecidos
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para aprovar as contas com
ressalvas.
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral (ID. 31746766) apresentou parecer, opinando pelo conhecimento do
recurso eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
Num. 35859916 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:44
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221534429200000034978242
mero do documento: 21060221534429200000034978242

Não conheço do documento de ID. 30021566 nem da prestação de contas
retificadora (ID. 24988066 e ss.), porque não se trata de documento juridicamente novo,
nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil.
Note-se que o recorrente foi devidamente intimado da irregularidade desde
o parecer de ID. 24984366, datado de 27 de janeiro de 2021, o que foi reforçado no
parecer de ID. 24984866, datado de 05 de fevereiro de 2021, não havendo qualquer
justificativa para a ausência de juntada no momento oportuno, de sorte que se tem
operada a preclusão.
Pois bem.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, sendo
determinado ao candidato o recolhimento do valor de R$ 6.485,00 ao Tesouro Nacional,
em virtude da constatação das seguintes irregularidades:
i) despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de
locação, cessão de veículo;
ii) divergência entre informação relativa à identificação de dois fornecedores
e a base de dados da Receita Federal;
iii) não comprovação de despesas pagas com recursos oriundos do FEFC e
divergências entre a movimentação financeira declarada na prestação de contas e
aquela registrada nos extratos eletrônicos da conta bancária destinada à movimentação
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha;
iv) extratos bancários não apresentam saldo inicial zerado e/ou não
evidenciam que as contas foram abertas especificamente para a campanha,
contrariando o disposto no artigo 53, II, a, da Res. TSE nº 23.607/2019.
Destarte, passo a análise das inconsistências.
i) despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
registro de locação, cessão de veículo:
Consta do relatório Demonstrativo de Receitas e Despesas – DRD, a
indicação de gasto com “combustíveis e lubrificantes” no valor total de R$ 930,20 -
pagos com recursos provenientes da conta “FEFC”, que correspondem a 13% do valor
total de arrecadado.
Acerca de tal inconsistência, o candidato afirma em suas razões recursais
que “por equívoco da parte recorrente não foi juntado aos presentes autos documento
Num. 35859916 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:44
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221534429200000034978242
mero do documento: 21060221534429200000034978242

”, pugnando
hábil a demonstrar a locação do veículo utilizado em campanha eleitoral
pela juntada somente do contrato de cessão de uso de bem móvel (id. 30021566) sem,
contudo, apresentar comprovante de propriedade do veículo automóvel cedido.
Nesse ponto, observo que configura falha insanável, a ensejar a
desaprovação das contas, o candidato declarar gastos com combustível sem, contudo,
registrar a cessão ou o aluguel dos veículos respectivos.
No caso dos autos, a documentação e as alegações trazidas pelo
candidato não são suficientes para justificar a falha, eis que não comprovam,
indubitavelmente, a regular contratação de veículo para a campanha eleitoral, porque
não foram apresentados tempestivamente o contrato de cessão e o respectivo CRLV.
A gravidade da irregularidade aqui tratada já foi reconhecida por diversos
tribunais pátrios. Confira-se:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. DECISÃO REGIONAL. DESAPROVAÇÃO. GASTO
EXPRESSIVO DE COMBUSTÍVEL EM CAMPANHA COM ALEGADA UTILIZAÇÃO
APENAS DE VEÍCULO PRÓPRIO. USO DE RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE
REGISTRO DE OUTROS VEÍCULOS, IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral desaprovou, por unanimidade, as contas de campanha
do agravante, referentes ao pleito de 2018, quando ele concorreu ao cargo de deputado
federal, determinando o recolhimento de R$ 3.186,80 ao Tesouro Nacional, nos termos do
art. 82, §§ 1º e 2º, da Res.–TSE 23.553.
(...)
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
3. O agravante se limitou a reproduzir algumas das razões já lançadas por ocasião da
interposição do recurso especial, sem infirmar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, que refutou todas as alegações suscitadas e as ora reiteradas.
Incidência do verbete sumular 26 do Tribunal Superior Eleitoral.
4. O art. 63, § 5º, I, da Res.–TSE 23.553, ao reproduzir o art. 26, § 3º, a, da Lei
9.504/97, preconiza a dispensa de registro de gasto de natureza pessoal na prestação de
contas dos candidatos com combustível e manutenção de veículo automotor usado na
campanha pelo próprio candidato, não o considerando gasto eleitoral.
5. Não se pode acolher a exegese pretendida pelo recorrente de que o art. 63, § 5º, I, da
Res.–TSE 23.553 e o art. 26, § 3º, a, da Lei 9.504/97 – que o desoneram do registro de
tais despesas de caráter pessoal – pudessem ser aplicados, inclusive, na hipótese de
utilização de recursos públicos, porquanto seria manifesto o prejuízo à fiscalização da
Justiça Eleitoral, o que ensejaria até mesmo possível prática de burla na aplicação dessas
receitas.
6. Uma compreensão razoável à questão é no sentido de que, na hipótese de uso de
recursos públicos, é exigível, dada a sua natureza, que as respectivas despesas sejam,
Num. 35859916 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:44
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221534429200000034978242
mero do documento: 21060221534429200000034978242

necessariamente, objeto de registro na prestação de contas, não sendo, portanto,
aplicável a regra permissiva do art. 26, § 3º e respectivas alíneas, da Lei das Eleições,
mesmo que se trate de gasto de natureza pessoal do candidato.
7. O disposto no art. 26, § 3º, da Lei das Eleições – incluído pela Lei 13.488/2017 e que
discrimina despesas específicas de natureza pessoal do candidato e estabelece que não
serão elas qualificadas como gasto eleitoral nem se sujeitam à prestação de contas –
incide somente nos casos que envolvam utilização de recursos privados.
8. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que "a determinação de devolução ao
erário dos recursos oriundos de fundos compostos por recursos públicos não constitui
penalidade, tendo como finalidade a recomposição do estado de coisas anterior.
Precedente: AgR–AI 7007–53, rel. Min. Henrique Neves da Silva, julgado em 7.11.2013"
(AgR–REspe 0607014–27, de minha relatoria, DJE de 12.2.2020).
9. O TSE já assentou que "configura falha insanável, a ensejar a desaprovação das
contas, o candidato declarar gastos com combustível sem, contudo, registrar a cessão ou
o aluguel dos veículos respectivos, porquanto comprometida a regularidade do ajuste"
(ED–REspe 0605451–95, rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJE de 23.3.2020).
CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 060111698, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 123, Data 23/06/2020)

Destarte, considerando que o vício apontado neste item é grave, atingindo
13% do valor total arrecadado, entendo que houve comprometimento da regularidade
das contas, razão pela qual, a desaprovação das contas do candidato é medida que se
impõe.
Outrossim, porquanto o candidato não comprovou a contratação de veículo
automotor compatível com os gastos do uso do automóvel pelo prestador, resta devida
a devolução dos valores dos recursos públicos pagos a título de combustível, que será
analisada no terceiro tópico.

ii) Divergência entre informação relativa à identificação de dois
fornecedores e a base de dados da Receita Federal:
Inicialmente apontado pelo parecer conclusivo (id. 30020916) que, por
impossibilidade técnica, não foi possível confrontar as informações relacionadas à
identificação de dois fornecedores constantes da presente prestação de contas com a
base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, evidenciando indícios de
omissão quanto à identificação dos verdadeiros fornecedores da campanha eleitoral.
No caso em exame os dados apresentados no parecer técnico são os
seguintes:
Num. 35859916 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:44
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221534429200000034978242
mero do documento: 21060221534429200000034978242

O candidato não se manifestou sobre a presente irregularidade.
Verifica-se que, a despeito da indicação de número equivocado de
CPF/CNPJ, os fornecedores estão identificados, sendo que essa falha configuraria
mero erro material, que não macula a prestação de contas. Nesse sentido já decidiu
esta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS NO PRAZO PREVISTO. OMISSÃO
DE RECEITA E DE GASTO ANTERIOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO SEM APRESENTAÇÃO DO
RESPECTIVO TERMO DE DOAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. PERCENTUAL
INSIGNIFICANTE, CONSIDERADO O TOTAL DE GASTOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE
OS NÚMEROS DE INSCRIÇÃO NO CPF E NO CNPJ DE FORNECEDORES
INDICADOS NO EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E OS CONSTANTES NA
BASE DE DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. DESPESA
COM PESSOAL COMPROVADA POR MEIO DE CHEQUE NOMINAL E RECIBOS. ART.
63, § 2º DA RES.-TSE 23.553/2017. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE GASTOS DE
RECURSOS DO FEFC E DO FUNDO PARTIDÁRIO SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA
DA CONTA BANCÁRIA.
REALIZAÇÃO DE
DESPESAS COM
FORNECEDORES DE CAMPANHA QUE POSSUEM RELAÇÃO DE PARENTESCO
COM O PRESTADOR DE CONTAS. DOAÇÃO REALIZADA POR PESSOA FÍSICA
DESEMPREGADA COM ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE ECONÔMICA.
AUSÊNCIA DE CAPACIDADE OPERACIONAL DO FORNECEDOR. MEROS INDÍCIOS
QUE NÃO REPERCUTIRAM NA ANÁLISE DAS CONTAS. IRREGULARIDADES
AVALIADAS EM CONJUNTO. VALOR ABSOLUTO ELEVADO. DESAPROVAÇÃO.
(...) 5. A irregularidade consistente na indicação de número equivocado de CPF e de
CNPJ de fornecedor não macula a prestação de contas, se isoladamente considerada.
(...) 14. Desaprovação das contas e determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 81, §§ 1º e 2º, da Res.-TSE nº 25.553/2017.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0602217-84.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56172 de
27/07/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 31/07/2020)

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - GOVERNADOR - CUMPRIMENTO À LEI
Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - PARECERES DO SETOR TÉCNICO E
DA PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL FAVORÁVEIS - CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
(...) 4. A indicação de número equivocado de CPF de fornecedor configura mero erro
material, que não macula a prestação de contas.
(...). (PC n 0602647-36.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54447 de 07/12/2018, Relator
PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicado em Sessão, Data 10/12/2018)

Num. 35859916 - Pág. 6
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:44
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221534429200000034978242
mero do documento: 21060221534429200000034978242

Entretanto a falha atinge R$ 2.152,40 - montante que corresponde a 30,3%
do valor total arrecadado na campanha que, quando analisado em conjunto com as
demais irregularidades, impede a aplicação do princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade e conduz à desaprovação das contas.
Outrossim, anoto que o pagamento desses fornecedores foi efetuado com
recursos do FEFC e serão objeto de apreciação no próximo tópico.

iii) não comprovação de despesas pagas com recursos oriundos do
FEFC e divergências entre a movimentação financeira declarada na prestação de
constas e aquela registrada nos extratos eletrônicos da conta bancária destinada
à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha:
Houve o repasse ao candidato de recursos provenientes do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC no montante de R$ 6.500,00 (seis mil e
quinhentos reais).
Apontou-se no parecer técnico conclusivo (ID. 30020916), no item 7.1 e
8.2, que houve despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) que não foram devidamente comprovadas bem como divergiram da
movimentação constante nos extratos bancários.
O setor técnico dividiu as irregularidades com o FEFC por “amostras”,
sendo indicado pela análise técnica “ausência de identificação das transferências,
” na totalidade das despesas apresentadas,
pagamentos listados no extrato bancário
perfazendo o montante de R$ 6.485,00 dos recursos provenientes do FEFC.
Assim, os gastos realizados com recursos do FEFC estariam irregulares,
em afronta ao contido no artigo 53, II, “c” da Res. TSE nº 23.607/2019, que estabelece:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
II – pelos seguintes documentos na forma prevista no § 1º deste artigo:
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta resolução;

Destaca-se que o art. 60 da Res. TSE nº 23.607/2019 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
Num. 35859916 - Pág. 7
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:44
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221534429200000034978242
mero do documento: 21060221534429200000034978242

rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável,
a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data
de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do
destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
.
assinatura do prestador de serviços

Destaca-se que, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, a utilização irregular enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Res.
TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Passemos a análise individualizada das inconsistências nas despesas com
recursos do FEFC:
a) Inconsistências quanto às despesas com pessoal pagas com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC):
Num. 35859916 - Pág. 8
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:44
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221534429200000034978242
mero do documento: 21060221534429200000034978242

Em consulta ao sistema SPCE, observa-se que o candidato lançou 28
“despesas com pessoal”, com indicação de prestação do serviço por 4 (quatro)
fornecedores, quais sejam:
Larissa Gabrielle dos Santos (8 despesas)
Alimentação, nos valores de R$50,00; R$36,60; e R$41,00;
Prestação de serviço, nos valores de R$100,00; R$500,00; R$300,00; e
R$200,00;
Bonificação por meta de cadastro, no valor de R$100,00.
TOTAL: R$ 1.327,60

Sara Santos Ribeiro (8 despesas)
Alimentação, nos valores de R$50,00; R$50,00; e R$41,00;
Prestação de serviços, nos valores de R$150,00; R$150,00; R$500,00; e
R$174,80;
Bonificação por meta de cadastro, no valor de R$ 100,00.
TOTAL: R$ 1.215,80

Milena Magalhães Assis Silva (5 despesas)
Alimentação, nos valores de R$ 36,60; e R$50,00;
Prestação de serviço, nos valores de R$350,00; R$150,00; e R$150,00.
TOTAL: R$ 736,60

Vitoria Oliveira de Carvalho (7 despesas)
Alimentação, nos valores de R$50,00; R$50,00; e R$36,60;
Prestação de serviços, nos valores de R$350,00; R$150,00; R$100,00; e
R$200,00.
TOTAL: 936,60
Valor total de gastos com pessoal de R$ 4.216,60
Num. 35859916 - Pág. 9
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:44
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221534429200000034978242
mero do documento: 21060221534429200000034978242

Para todas estas despesas com pessoal o candidato juntou apenas
RECIBO
em
nome
de
Eleição
2020
Daniel
Santos
Ribeiro
Vereador
39.059.995/0001-00 constando o valor contratado, referência ao pagamento como
“prestação de serviços eleitorais (período de referência)”, “alimentação (período de
referência)”, ou ainda “bonificação por meta de cadastro”, o nome e assinatura do
emitente, com a indicação do RG, CPF e número de celular, não havendo, contudo, o
(conforme ids. 30017266 e ss.).
endereço do prestador de serviço
Da análise do sistema SPCE, em que pese indicação do candidato da
forma de pagamento dos fornecedores acima indicados como por meio de
“transferência eletrônica”, não foi possível verificar a compensação do pagamento
diretamente pelos fornecedores vez que ausente de identificação do CPF ou CNPJ dos
beneficiários no extrato bancário, em desacordo com a previsão expressa do artigo 38,
II, da Res. TSE nº 23.607/2019.
Outrossim, a cópia do recibo de pagamento indica genericamente a
descrição do serviço prestado e não foi apresentado o endereço do contratado, o que
corrobora para a ausência de comprovação das despesas com pessoal pagas com
recursos do FEFC.
Considerando o maior rigor fiscalizatório que recai sobre as verbas públicas
utilizadas em campanha, esta Corte já decidiu que para comprovação de gastos com
pessoal é necessário, além da apresentação de cheque nominal e recibo, também o
contrato de prestação de serviços, vejamos:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LIMITE. PRAZO. PRESTAÇÃO FINAL.
INOBSERVÂNCIA.
RESSALVA.
GASTO
ELEITORAL.
SERVIÇO
DE
TERCEIRO/MILITÂNCIA. COMPROVAÇÃO. CONTRATO. IDÔNEO. PAGAMENTO. TED.
BATIMENTO CPF. REGULARIDADE.
1 - A inobservância do limite do prazo para entrega da prestação de contas final configura
falha de natureza formal a ensejar ressalva nas contas.
2 - Configura-se regular o gasto eleitoral de prestação de serviço de terceiro/militância
registrado na prestação de contas e comprovado por contrato que cumpre todas as
formalidades e cujo pagamento mediante TED foi comprovado pela Unidade Técnica pelo
batimento dos CPF’s (contraparte), bem como por recibos firmados pelos fornecedores.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0603070-93.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55199 de
28/10/2019, Relator JEAN CARLO LEECK, Publicação: DJ - Diário de justiça)

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.553 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESA PAGA COM RECURSOS
DO FEFC - AFRONTA AOS DISPOSTO NO ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO TSE Nº.
23.553 - CONTAS DESAPROVADAS.
1. A apresentação de recibos simples de pagamento de despesa com pessoal, sem
apresentação de contrato, em percentual de 52% do montante dos recursos utilizados em
Num. 35859916 - Pág. 10
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:44
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221534429200000034978242
mero do documento: 21060221534429200000034978242

campanha, impõe a desaprovação das contas, mormente quando utilizados recursos
públicos nos pagamento.
2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 81, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº. 25.553.
3. Contas desaprovadas, determinando ao prestador que devolva ao Tesouro Nacional a
quantia de R$ 3.500,00, nos termos do artigo 82, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
(PC n 0602698-47.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55132 de 24/09/2019, Relator LUIZ
FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 03/10/2019)

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.553 - AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE DE PAGAMENTO DA DESPESA NO
EXTRATO ELETRÔNICO - AFRONTA AOS DISPOSTO NO ARTIGO 63 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº. 23.553 - CONTAS DESAPROVADAS.
1. A falta de assinatura da candidata no extrato da prestação de contas constitui falha
meramente formal, porquanto não atinge o conteúdo da prestação de contas, permitindo o
apontamento de mera ressalva.
2. As divergências encontradas entre os dados dos fornecedores constantes da prestação
de contas e as informações constantes da base de dados da Receita Federal configuram
mero erro formal, desde que haja inequívoca identificação das pessoas envolvidas pelos
seus nomes e número de inscrição no CPF MF.
3. A omissão de despesa no valor de R$ 16,00, que corresponde a 0,16% do total gasto
na campanha, admite aposição de ressalva à luz dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
4. A apresentação de recibos de pagamento de despesa com pessoal, sem contraparte
da despesa no extrato eletrônico e sem apresentação dos contratos, em percentual de
21,25% do montante das despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário, impõe a
desaprovação das contas, mormente quando utilizados recursos públicos nos pagamento.
5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de
valores do Fundo Partidário não comprovados de forma regular.
(PC n 0602290-56.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55183 de 09/10/2019, Relator LUIZ
FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 09/10/2019)
Portanto, os documentos apresentados dos gastos efetuados com pessoal
no montante de R$ 4.216,60 (que correspondem a 59% do valor total arrecadado) não
são suficientes, devendo ser devolvido ao Tesouro Nacional na forma do artigo 79, §1º
da Res. TSE nº 23.607/2019.

b) ausência de comprovação de despesas diversas realizadas com o
FEFC:
Num. 35859916 - Pág. 11
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:44
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221534429200000034978242
mero do documento: 21060221534429200000034978242

De outra sorte, as demais despesas pagas com recursos do FEFC
indicadas nas amostras do setor técnico (item 7, do id. 30020916), excluindo as
lançadas no SPCE como “gasto com pessoal” e com combustível, algumas estão
devidamente comprovadas com a juntada das notas fiscais correspondentes, bem
como cupons fiscais, com identificação do CNPJ das pessoas jurídicas e
correspondência de pagamento no extrato bancário, de tal modo que os gastos foram
devidamente comprovados.
Segue indicação das despesas:
Marcos Antonio Thome Filho, no valor de R$ 250,00 - Serviço de
Backdrop (NF nº 1, id. 30018816);
no valor
HALIX RODRIGUES DE SOUZA SANTOS,
de R$ 330,00 – serviço de produção de jingle político (NF nº 69, id. 30017716); gabriel
no valor de R$ 640,00 – 16 unidades de camisa drifit e 16
GOMES DA SILVA,
unidades de máscaras proteção. Totalizando a quantia de R$ 1.220,00, regularmente
utilizada.
No tocante aos gastos com combustível, foram apresentados os seguintes
gastos:
POSTO SANTA ROSA, nos valores de R$ 150,00 e R$ 200,00 (id.
30017366, 30017416);
, no valor de R$ 160,00 (id.
AUTO POSTO INTERLAGOS
30018266);
, no valor de R$ 100,00 (id. 30019116);
AUTO POSTO LOGUS I
POSTO
, nos valores de R$ 100,00 e R$ 100,00 (id. 30018416,
DE SERVIÇOS ROSÀRIO
30018766);
, no valor de R$ 70,20 (id. 30017616); e
COMERCIO COMBUSTIVEIS RUBI
, no valor de R$ 50,00 (id. 30018016).
AUTO POSTO RAVANELLA
Portanto, considerando o contido no item “i”, deve ser devolvida ao
Tesouro Nacional a quantia de R$ 930,20.
Outrossim, em relação a despesa junto ao fornecedor SUPERMERCADOS
, no valor de R$ 17,68 (id. 30017866), em que pese o lançamento no SPCE
DO BRASIL
da informação de que o pagamento se realizou mediante transferência eletrônica o
cupom fiscal indica que o pagamento foi “em dinheiro”, resultando inclusive em troco ao
contratante.
A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seus artigos 39 e 40, permite aos
partidos e candidatos que constituam reserva em dinheiro para efetuar pagamentos de
gastos de pequeno vulto em espécie, in verbis:
Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e o
candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta
bancária específica de campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de
débito ou emissão de cheque nominativo em favor do próprio sacado.
Num. 35859916 - Pág. 12
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:44
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221534429200000034978242
mero do documento: 21060221534429200000034978242

Parágrafo único. O candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo de Caixa.

Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se gastos de
pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário
mínimo, vedado o fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo de
Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 60 desta Resolução.

No particular, o candidato não constituiu fundo de caixa, bem como que na
conta bancária não há o registro de operações denominadas “saque eletrônico”, no
valor de R$17,68.
Com efeito, o artigo 38, §1º permite o pagamento de despesa por boleto
diretamente da conta bancária, sendo vedado o pagamento em espécie. Confira-se:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário;
III - débito em conta; ou IV - cartão de débito da conta bancária.
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da
conta bancária, vedado o pagamento em espécie.

Logo, há falha no procedimento adotado pelo candidato, razão pela qual
tenho que a despesa foi irregular e, por se tratar de pagamento com recurso público,
mister a sua devolução ao Tesouro Nacional.
Nesse contexto, os vícios remanescentes das despesas pagas com
recursos do FEFC indicadas pelo Setor Técnico como “não identificadas no extrato
” (item 7, id. 30020916) que justificam a devolução ao erário somam R$
bancário
5.280,00, o que representa 74% do total de receitas, devendo ser devolvido ao Tesouro
Nacional na forma do artigo 79, §1º da Res. TSE nº 23.607/2019.

iv) extratos bancários não apresentam saldo inicial zerado e/ou não
evidenciam que as contas foram abertas especificamente para a campanha,
contrariando o disposto no artigo 53, II, a, da Res. TSE nº 23.607/2019:
Num. 35859916 - Pág. 13
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:44
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221534429200000034978242
mero do documento: 21060221534429200000034978242

O artigo 53 da Resolução TSE nº. 23.553 estabelece a obrigatoriedade de
apresentação dos extratos bancários contemplando todo o período de campanha e em
sua forma definitiva, senão vejamos:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta
Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos
sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;

Neste ponto, cumpre destacar que o intuito da norma é permitir a
adequada fiscalização da movimentação financeira ocorrida no curso da campanha
eleitoral, possibilitando verificar a origem das receitas e a destinação dos recursos.
Os extratos bancários juntados pelo candidato encontram-se no Id
nº30019516. Em sua análise, vê-se que na conta
” (Ag. 2975, CC.
“outros recursos
2390-8) consta apenas a informação relativa ao mês de novembro de 2020: “não há
lançamentos para o período”. Considerando que a referida conta bancária foi aberta em
06/10/2020, não foi apresentado o extrato referente ao mês de outubro de 2020 zerado.
Em relação à conta do
(Ag. 2975, C.C 2389-4), da mesma
Fundo Partidário
forma, consta a informação relativa ao mês de novembro de 2020: “não há lançamentos
para o período”. Considerando que a referida conta foi aberta em 06/10/2020, não foi
apresentado o extrato referente ao mês de outubro de 2020 zerado.
Em relação à conta do
(Ag. 2975, C.C 2391-6), diferentemente das
FEFC
anteriores, consta a informação que inicia em 20/10/2020 e encerra em 16/11/2020.
Considerando que a referida conta foi aberta em 06/10/2020, não foi apresentado o
extrato referente aos 14 (quatorze) dias iniciais do mês de outubro de 2020 zerado.
Em regra, o descumprimento deste preceito legal é irregularidade grave
que pode macular a prestação de contas.
No caso em apreço, foi possível apenas verificar a movimentação
financeira que ocorreu na conta bancária do FEFC, através do extrato eletrônico
encaminhado pela instituição financeira a esta Justiça Especializada, disponível no
banco de dados do sistema SPCE.
Num. 35859916 - Pág. 14
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:44
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221534429200000034978242
mero do documento: 21060221534429200000034978242

Entretanto, no tocante às outras duas contas bancárias, não há qualquer
informação no sistema SPCE, não sendo possível confirmar a suposta ausência de
movimentação financeira.
Portanto, por se tratar de falha grave, necessária a manutenção da
desaprovação das contas.
Por fim, tem-se que as falhas analisadas são relevantes e não
correspondem a valores inexpressivos, não havendo que se falar em aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois, além de se tratar de
irregularidades que não comportam saneamento, o percentual dos valores irregulares é
significativo em relação ao montante arrecadado na campanha.
Por esses fundamentos, dou parcial provimento ao recurso a fim de reduzir
a obrigação de devolução ao Tesouro Nacional para a quantia de R$ 5.280,00 (cinco
mil, duzentos e oitenta reais).

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para,
no mérito, dar-lhe parcial provimento a fim de reduzir a quantia a ser recolhida ao
Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600334-31.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 DANIEL SANTOS RIBEIRO
VEREADOR, DANIEL SANTOS RIBEIRO - Advogado do(a) RECORRENTE: HORACIO
MONTESCHIO - PR0022793 - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA
PR
DECISÃO
Num. 35859916 - Pág. 15
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:44
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221534429200000034978242
mero do documento: 21060221534429200000034978242

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 01.06.2021.
Num. 35859916 - Pág. 16
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:44
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221534429200000034978242
mero do documento: 21060221534429200000034978242